Tribunal: TJMT
Processo: 1067126-30.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067126-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO CESAR HONORATO DA SILVA - CPF: 057.666.731-59 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1067126-30.2024.8.11.0001.

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente: PAULO CESAR HONORATO DA SILVA.

Recorrida: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgando improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição em órgão de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrida comprovou a legitimidade do débito que originou a inscrição do nome do recorrente em órgão de proteção ao crédito; (ii) verificar se a inscrição indevida configuraria dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida, ante a inexistência de elementos que infirmem os requisitos legais para sua concessão.

A existência da relação jurídica entre as partes foi comprovada por documentos pessoais, telas sistêmicas, termo de empréstimo e extrato de conta corrente, não impugnados especificamente pelo recorrente.

A alteração da narrativa fática pelo recorrente, somente após a contestação, caracteriza tentativa de surpresa processual, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Comprovada a legitimidade do débito e não demonstrada a sua quitação, a inscrição do nome do recorrente em órgão de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, afastando a configuração de danos morais.

A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da relação jurídica e da origem do débito mediante documentos não impugnados especificamente afasta a alegação de inexistência da obrigação.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.

A alteração da narrativa fática após a propositura da ação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, justificando a manutenção da improcedência dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados: art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003776-07.2020.8.11.0002, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Turma Recursal Única, j. 24.09.2020.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 266595284, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ausência de comprovação da legitimidade do débito e a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença impugnada.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 266595294, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 266595266, constata-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de R$ 438,34 (quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), o qual afirma desconhecer.

A demandada, por sua vez, sustenta que o reclamante contratou serviços junto à reclamada, os quais não foram adimplidos, motivo pelo qual a cobrança e a negativação seriam legítimas. Ademais, anexou aos autos telas sistêmicas, documento pessoal (RG) e selfie do autor, termo de empréstimo e o extrato da conta corrente, documentos que não foram impugnados especificamente pelo reclamante.

Alterando os fatos relatados na petição inicial, em sede impugnação, a parte demandante afirma que não há questionamento quanto à relação jurídica, pois os documentos juntados foram enviados para a abertura de conta junto à empresa demandada, questionando apenas o débito que resultou na negativação (ID 266595283).

Contudo, os fatos debatidos em uma ação devem ser expostos integralmente na exordial, garantindo à parte reclamada a oportunidade de apresentar sua defesa de forma adequada. Não se pode cercear o direito de defesa, nem surpreender com uma discussão distinta da inicial.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos, os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito. (TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕE AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Recorrente confronta a sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao credito. 2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordias, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao credito, por divida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação que não possui vinculo jurídico junto a empresa Recorrente/Recorrida. 3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e o acolhimento do pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente. 4. Inexistência de impugnação especifica, por parte do consumidor, quando à contratação dos serviços que deram ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao credito. 4. Alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 8. Sentença reformada. 9. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. (TJ-MT – RI:10037760720208110002 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/09/2020)(grifei)

Ressalte-se que, uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia ao próprio demandante comprovar a quitação do débito ora discutido ou demonstrar sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

Logo, a instituição financeira recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que minimamente. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025